Tribunal: TJES
Processo: 0022891-33.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022891-33.2008.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APELADO: VALERIA MORAES DE SOUZA
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022891-33.2008.8.08.0035

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: VALERIA MORAES DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS (VERÃO, COLLOR I E II). SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A VIGÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 285 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO STF (ADPF 165 E RE 632.212). CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, julgando procedente o pedido autoral, condenou o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária em saldos de caderneta de poupança referentes aos Planos Verão, Collor I e Collor II. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito e, no mérito, a legalidade da correção aplicada e a prescrição.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida durante o período de suspensão nacional determinado pelo STF (Tema 285) é nula e qual a repercussão do julgamento superveniente e vinculante da Corte Suprema (ADPF 165 e RE 632.212) sobre a pretensão de recebimento das diferenças de correção monetária.

III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida foi proferida em 12 de agosto de 2024, momento em que vigorava ordem de suspensão nacional dos processos relativos ao Plano Collor II (Tema 285/STF), configurando
error in procedendo
e violação à autoridade da decisão da Suprema Corte. 4. O STF, em julgamento superveniente concluído em 14 de junho de 2025, fixou tese vinculante declarando a constitucionalidade do Plano Collor II e estabelecendo que o direito a eventuais diferenças depende, doravante, de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. 5. A inobservância da suspensão e o descompasso com a nova orientação vinculante impõem a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo, via exclusiva definida pelo STF para a satisfação da pretensão.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para anular a Sentença
por ter sido proferida em violação ao Tema 285/STF
. Tese de julgamento: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado”. (Tema 285/STF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022891-33.2008.8.08.0035

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: VALERIA MORAES DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da questão prejudicial de mérito que se impõe.

DA NULIDADE DA SENTENÇA “EX OFFICIO” - SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO VINCULANTE (ADPF 165 E TEMAS CORRELATOS)

O banco apelante, em suas razões recursais, pugnou pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 632.212 (Tema 285 da Repercussão Geral).

Ocorre que, em fato jurídico superveniente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual concluída em 14 de junho de 2025, procedeu ao julgamento final do referido paradigma.

Naquela oportunidade, a Suprema Corte não apenas fixou a tese de mérito sobre a matéria, como também, em seu dispositivo, determinou expressamente a revogação da ordem de suspensão de todos os processos que versavam sobre o Plano Collor II.

Dessa forma, a preliminar de suspensão arguida pelo apelante perdeu seu objeto, não havendo mais amparo para o sobrestamento do feito.

Contudo, a superveniência do julgamento evidencia um vício que macula a sentença recorrida. O ato sentencial foi proferido em
12 de agosto de 2024
, ou seja, em um momento anterior ao julgamento do tema 285, no qual a ordem de suspensão nacional, emanada do STF, ainda se encontrava em pleno vigor. Ao prosseguir com o julgamento e resolver o mérito da causa, o douto juízo de primeiro grau desrespeitou a autoridade de uma decisão proferida em sede de repercussão geral, prolatando sentença nula e em desconformidade com as novas teses fixadas posteriormente.

A Suprema Corte ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 632.212 (Tema 285 da Repercussão Geral), em decisão com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, declarou a constitucionalidade das normas que instituíram o Plano Collor II, alinhando-se ao que já havia sido decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 165.

Essa declaração de constitucionalidade esvazia a premissa de que a atuação da instituição financeira, ao aplicar os novos indexadores (TRD), configurou um ato ilícito contratual. A conduta do banco, agora, é reconhecida como legítima e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época, afastando-se, por consequência, o dever de indenizar com base na tese do direito adquirido.

A tese fixada pelo STF no Tema 285 é categórica e não deixa margem a outra interpretação, estabelecendo um novo regime para a solução definitiva de todas as controvérsias sobre o tema, qual seja, a adesão ao acordo coletivo:

“1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano,
dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165
, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.”

O que se extrai do precedente vinculante é que o direito a eventual compensação financeira foi transmutado e condicionado, por decisão da mais alta Corte do país, à adesão voluntária do poupador ao acordo coletivo, que representa a única via para o recebimento de valores. A jurisprudência pátria já vem decidindo nesse sentido, conforme se observa:

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Expurgos inflacionários. Plano Collor II . ADPF 165. Constitucionalidade dos planos econômicos. Aplicação do acordo homologado no âmbito da ADPF 165 para a solução definitiva da lide. I . Caso em exame 1. Recurso extraordinário representativo do Tema 285 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. A Requerente postula o provimento para reformar acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. III. Razões de decidir 3 .
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário.
4.
A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia .
5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor II já transitados em julgado. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso
extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido, determinar a prolação de nova decisão em conformidade com a constitucionalidade do Plano Collor II e a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165.
Determinação de revogação da suspensão dos processos em fase recursal relacionados à temática. Tese de julgamento: *. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação . *. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.”

(STF - RE: 00000000000000632212 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/06/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-09-2025 PUBLIC 04-09-2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . ALEGADO DIREITO À CORREÇÃO INTEGRAL PELOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. STF. ADPF 165/DF. TEMAS 284 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL . CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS RECONHECIDA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SUBORDINADO À ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELA SUPREMA CORTE. ART. 927, I, CPC . TESE FIXADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I . A demanda foi proposta por poupadora titular de conta previdenciária vinculada ao antigo Banco do Estado de Pernambuco – BANDEPE, sucedida pelo Banco Santander, visando à recomposição das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre depósitos em caderneta de poupança nos anos de 1989 e 1990. II. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento das diferenças devidas, acrescidas de juros remuneratórios e moratórios. III . O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165/DF, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, homologando acordo coletivo entre instituições financeiras, governo e entidades de poupadores, fixando que o pagamento de diferenças depende de adesão expressa ao referido acordo no prazo de 24 meses. IV.
No julgamento dos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632 .212) da repercussão geral, o STF reafirmou essa orientação, consolidando que inexiste pretensão autônoma de cobrança judicial de expurgos inflacionários sem a adesão ao acordo coletivo, entendimento que deve ser observado por todos os tribunais, nos termos do art. 927, I, do CPC. V. Recurso de apelação provido, para julgar improcedente a ação originária, mantida a possibilidade de adesão da parte autora ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF

. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0106325-36.2009.8.17 .0001, ACORDAM as Desembargadoras da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley. Recife, data da certificação digital. Valéria Bezerra Pereira Wanderley Desembargadora Relatora 07

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 01063253620098170001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2025, Gabinete do Desa . Valéria Bezerra Pereira Wanderley (3ª CC)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR . RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças de correção monetária, decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança vinculadas aos Planos Econômicos Verão e Collor . II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em verificar se o julgamento do recurso deve ser sobrestado em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF sobre os expurgos inflacionários; III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 165, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, homologando acordo coletivo, com prazo de 24 meses, para novas adesões, a contar de 26/05/2025.
[...]

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00051204420108190042, Relator.: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 28/08/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/09/2025)

Nesse contexto, o julgamento do mérito da causa em primeiro grau, em flagrante desrespeito à ordem de suspensão então vigente, configura nítido
error in procedendo
, vício que macula de nulidade absoluta o ato decisório.

Com o superveniente julgamento do paradigma, o STF não apenas resolveu a questão de fundo, mas também instituiu um procedimento específico que deve ser adotado para a solução das controvérsias remanescentes.

Dessa forma,
anula-se, de ofício, a sentença recorrida
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se observe o precedente vinculante. Deverá o magistrado de primeiro grau intimar a parte autora para que, no prazo legal, manifeste seu interesse na adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, como via estabelecida pela Suprema Corte para a eventual satisfação de sua pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a r. sentença
, por ter sido proferida em violação ao Tema 285/STF, e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para que, em cumprimento à decisão do STF, promova a intimação da parte autora acerca da possibilidade e dos termos para adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.